Tribunal: TJSP
Processo: 2007769-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Depósito judicial efetuado por Cooperativa relativo a crédito da parte executada. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade dessa quantia. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Executados que são produtores rurais e que, presumivelmente, fazem parte da Cooperativa que efetuou o depósito. Crédito que é resultado da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Depósito judicial efetuado por Cooperativa relativo a crédito da parte executada. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade dessa quantia. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Executados que são produtores rurais e que, presumivelmente, fazem parte da Cooperativa que efetuou o depósito. Crédito que é resultado da atividade produtiva dos devedores, observado, ademais, que o agravante não demonstrou que tal recurso tem natureza diversa. Levantamento da penhora corretamente deferido. Decisão mantida. Recurso não provido.